Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700232-66.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA GLORIA GOMES DE ALMEIDA EMBARGADO: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARIA DA GLORIA GOMES DE ALMEIDA (ID 50322398) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 49757173). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator